Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726883-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ FERNANDO BARBOSA VELASCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE PAGAMENTO. PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR. PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa. II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide. III. Preclusa a questão relativa à inversão do ônus da prova, é defeso ressuscitá-la em sede de apelação. IV. Não é cabível pleito de exibição de documento para a demonstração de fato afirmado pela parte adversa, ou seja, pela parte contra a qual a exibição é requerida, consoante a inteligência dos artigos 397 e 400 do Código de Processo Civil. V. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. VI. Estabelecida controvérsia sobre o pagamento da dívida e pleiteada a produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito do autor à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. VII. A produção de provas que se revelam potencialmente aptas a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu. VIII. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 320, parágrafo único, e 324, ambos do Código Civil, e 357, §4o, e 443, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido alegou cerceamento de defesa, mesmo não tendo apresentado o rol de testemunhas, embora intimado para tal, o que não é razoável. Afirma que o recorrido reconheceu e deu plena quitação do recebimento do valor pago pela recorrente relativo ao contrato firmado entre as partes, na data de vencimento do título, o qual estava na posse da devedora, presumindo-se que o valor devido foi integralmente pago. Acrescenta que a prova documental não está baseada em mera presunção legal de quitação, mas em verdadeira declaração assinada pelo recorrido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJMT, TJSP, TJMG e desta própria Corte de Justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a fixação de honorários advocatícios recursais. Ao final, requer que as intimações sejam feitas em nome da advogada Josiana Gonzaga de Carvalho, OAB/DF 41.428 (ID 51244519). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 320, parágrafo único, e 324, ambos do CC, e 357, §4o, e 443, inciso I, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a improcedência do pedido sem a produção das provas e contraprovas requeridas e sem o aprofundamento probatório acerca do pagamento da importância de R$ 50.000.000,00 acarretou cerceamento de defesa. Os fatos precisam ser melhor elucidados, principalmente em relação ao pagamento e à efetiva entrega da nota promissória ao Apelante no momento da lavratura da escritura pública. No que diz respeito ao pagamento de R$ 50.000.000,00, em nenhum momento a Apelada alegou como foi realizado: em espécie, depósito ou transferência bancária, etc. Na ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS não se consignou exatamente a quitação do valor da cessão de direitos, mas o seu pagamento por meio da nota promissória que teria sido entregue ao Apelante e resgatada depois do pagamento. (...) o depoimento pessoal do representante legal da Apelada pode esclarecer a forma de pagamento, a oitiva de testemunha que eventualmente tenha presenciado a lavratura da escritura pública para esclarecer, por exemplo, se a nota promissória a que faz alusão foi entregue ao Apelante, e outras provas de iniciativa judicial, como a requisição de dados bancários para verificar a existência de saque, transferência ou mesmo movimentação financeira condizente com o vulto pecuniário do negócio jurídico, podem elucidar a controvérsia a respeito do pagamento. À vista desse quadro processual que revela a necessidade da produção de outras provas além daquelas aportadas aos autos com a petição inicial e com a contestação, dada a controvérsia estabelecida sobre o pagamento, o processo não estava apto para o julgamento antecipado do mérito,” (ID 49712101). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). A propósito: "(...) Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp n. 1.812.921/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional no tocante ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de fixação de honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada Josiana Gonzaga de Carvalho, OAB/DF 41.428 (ID 51244519). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025